Tribunal: TJBA
Processo: 0000703-35.2007.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000703-35.2007.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVES CARVALHO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
WILSON SOUSA TEIXEIRA

APELADO: YURI COSTA DE FARIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA FALCAO DE SOUZA, TARCIO ARAUJO NUNES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. PLEITO INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de reintegração de posse de imóvel rural, fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos legais por parte dos autores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por supostos vícios de fundamentação, não decretação de revelia, omissão sobre denúncia ambiental e desordem na juntada dos autos digitais; e (ii) saber se os apelantes comprovaram a posse anterior e o esbulho necessários para a concessão da reintegração de posse, bem como se é cabível o pedido de indenização formulado no recurso.

III. Razões de decidir

3. A menção na sentença sobre a existência de acordo referiu-se exclusivamente à valoração probatória para afastar a alegação de esbulho, não configurando extinção do feito por homologação de acordo.

4. A representação processual dos sucessores foi devidamente regularizada com a certidão da cadeia sucessória do imóvel, afastando a inércia e a presunção de veracidade inerente à revelia.

5. A denúncia feita a órgão ambiental não possui relevância jurídica para o deslinde da demanda possessória, cujo escopo se restringe à verificação da posse e do esbulho, devendo eventuais infrações ser apuradas nas esferas adequadas.

6. A alegação de desordem nos autos digitais não enseja nulidade, pois não houve qualquer demonstração de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

7. Os apelantes requereram o julgamento antecipado da lide, dispensando a dilação probatória. Com isso, assumiram o risco de não se desincumbirem do ônus de provar a posse anterior e a ocorrência e delimitação do esbulho.

8. O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, apresentado apenas em fase recursal, configura inovação e ofende os limites estabilizados da lide, não comportando conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, aliada ao pedido da própria parte autora para julgamento antecipado da lide, conduz à improcedência da ação de reintegração de posse. 2. É inviável o conhecimento de pedido indenizatório formulado apenas em sede de apelação, por configurar inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I; 560; 561; e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.099.855, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.11.2022; TJ-RJ, APL 0006252-30.2020.8.19.0061, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, Vigésima Câmara Cível, j. 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

0000703-35.2007.8.05.0077
,
em que figura como apelantes

IVES CARVALHO DE OLIVEIRA e outro
e, como apelados

YURI COSTA DE FARIA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.